Tribunal: TJDFT
Processo: 0734815-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734815-98.2023.8.07.0003 RECORRENTES: SERGIO ROBERTO MAECAVA, FABRICIO ARAUJO DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pelo crime de furto qualificado tentado. A defesa busca o afastamento dos maus antecedentes e da valoração negativa da conduta social, além da alteração do regime prisional para o aberto e a concessão de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da valoração dos antecedentes criminais de um dos apelantes; (ii) analisar a negativação da conduta social de ambos os apelantes; e (iii) definir a adequação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, uma vez que a certidão utilizada ainda está em execução, bem como porque a jurisprudência não limita a consideração de antecedentes ao prazo quinquenal da reincidência. 4. A conduta social desfavorável de ambos os apelantes deve ser mantida, uma vez que cometeram o crime enquanto cumpriam pena, o que demonstra desapreço ao processo de ressocialização. 5. O regime inicial semiaberto é mantido, em razão da reincidência dos apelantes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. 7. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa da conduta social dos recorrentes, porquanto indevidamente fundamentada no fato de ter sido o delito cometido durante o cumprimento de pena; b) artigo 33, § 2o, alínea “c” e §3o, do Código Penal, defendendo a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos legais. Requer que as publicações sejam feitas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 33, § 2o, alínea “c” e §3o, e 59, ambos do Código Penal, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A prática de novo crime durante a execução de pena anterior demonstra menosprezo à ordem jurídica, justificando a elevação da pena-base à título de má conduta social” (AgRg no AREsp n. 2.684.381/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/11/2024), bem como no que tange à fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, o STJ entende que: “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.949.115/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002